Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011774-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA - CPF: 138.286.811-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1011774-90.2024.8.11.0000

Recorrente:

ANA MARIA FERREIRA

Recorrido: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE HOME CARE. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de assegurar o fornecimento de serviço de home care, cuja tutela antecipada foi revogada na sentença de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais, notadamente a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, que autorizem a concessão do efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A revogação da tutela de urgência por sentença não autoriza, por si só, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, sem que estejam presentes os requisitos legais.

4. Inexistência de comprovação de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

5. Ausência de elementos novos ou substanciais que infirmem os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O efeito suspensivo à apelação exige a presença da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC; a simples revogação de tutela antecipada na sentença não basta para sua concessão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008029-39 .2023.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
ANA MARIA FERREIRA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da
decisão monocrática proferida no ID 212852185
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos originários da Ação de Obrigação de Fazer n. 1028357-78.2023.8.11.0003, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, tendo como objeto a
manutenção do atendimento médico domiciliar (Home Care – 12 horas/dia)
.

Alega a parte agravante, em suas razões recursais (ID 222071670), que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir o efeito suspensivo pleiteado, considerando a gravidade do estado clínico da autora, ora recorrente, que é portadora de enfermidades severas como
acidente vascular cerebral (CID I64), insuficiência respiratória crônica (CID J96.1), insuficiência cardíaca (CID I50) e dependência total de terceiros para atividades diárias (CID Z74.1)
.

Destaca-se que a liminar anteriormente concedida (ID 128000004), que garantia o atendimento domiciliar na modalidade
Home Care por 12 horas
, foi revogada pela sentença de mérito (ID 143784485), ocasionando grave risco à saúde e à vida da requerente. A decisão monocrática ora agravada manteve os efeitos imediatos da sentença, indeferindo o pedido de efeito suspensivo à apelação.

A agravante argumenta que tal situação viola frontalmente os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), do direito à saúde e à vida (arts. 6o e 196 da CF)
, e sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória recursal, conforme os §§ 3o e 4o do art. 1.012 do CPC, em razão da
probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano irreparável
. Em reforço, cita jurisprudência de diversos tribunais brasileiros.

Tutela de Urgência:
Não houve concessão de tutela de urgência recursal na decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 227502680), o agravado
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em síntese, que a nota técnica do NATJUS emitiu parecer desfavorável à concessão da internação domiciliar em modalidade de
Home Care,
admitindo-se as visitas da equipe de Saúde da Família. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

Não houve contrarrazões pelo Município de Rondonópolis.

Houve
manifestação do Ministério Público
em segundo grau (ID 252002180), opinando pelo
provimento do agravo interno
, ao argumento de que
“...conforme laudo médico apresentado, há a necessidade do procedimento pleiteado com urgência, configurando então, o perigo de dano, além da probabilidade do direito acima indicada, uma vez que não é de incumbência somente do N. A. T indicar se o procedimento é urgente ou não”.
(ID 252002180 – p. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025